Tribunal: TJSP
Processo: 1007954-32.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00. Insurgência exclusiva da autora pretendendo restituição em dobro e majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 15.000,00. Inadmissibilidade. Descontos indevidos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00. Insurgência exclusiva da autora pretendendo restituição em dobro e majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 15.000,00. Inadmissibilidade. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Configuração de relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Repetição em dobro indevida. Ausência de comprovação de má-fé. Dano moral configurado. Valor fixado que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.